Tribunal: TJES
Processo: 5013874-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013874-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIKY SAMORA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013874-57.2023.8.08.0035

Recorrente: HERIKY SAMORA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA PELO JUÍZO DA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MANUTENÇÃO DA MULTA PRETERITAMENTE ARBITRADA. SENTENÇA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (1).
TRATA-SE DE INCIDENTE PROCESSUAL NO QUAL SE BUSCA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO, QUE IMPÔS MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM QUE A PARTE AUTORA POSTULA A INTIMAÇÃO AO ENTE PÚBLICO, NA FORMA DOS §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 523 DO CPC/2015, PARA FINS DE REALIZAR O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 61.000.00 (SESSENTA E UM MIL REAIS), A TÍTULO DE MULTA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, REJEITO a exceção de pré-executividade anexada ao evento Num. 28274876 - Pág. 1/2, manejada pelo Estado do Espírito Santo, e realizando a CONVERSÃO da obrigação de fazer em perdas e danos, oportunidade em que FIXO o valor da multa diária, por dias de descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (um mil Reais), com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.[...]”.

(3). RECURSO DA AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS JÁ VENCIDAS POR PARTE DO MAGISTRADO. MULTA COM NATUREZA COERCITIVA, QUE NÃO POSSUI INTENÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA.
(
4).
MÉRITO RECURSAL.

A DECISÃO ORA GUERREADA NÃO CARECE DE REFORMA. PERTINÊNCIA NAS TESES ESPOSADAS PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, QUANDO DA FIXAÇÃO DA MULTA
DIÁRIA
EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). ASTREINTES QUE POSSUEM CARÁTER PEDAGÓGICO. NECESSÁRIA CAUTELA QUANDO DO SEU ARBITRAMENTO, CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU A MULTA DIÁRIA A TÍTULO DE ASTREINTES.
(8).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)